Tribunal: TJBA
Processo: 8001643-67.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001643-67.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDIVAN BARBOSA BORGES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE REJEITOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 306, §1º, INCISO II DO CTB. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO COM SUSPENSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA LEGÍTIMA DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia oferecida em face de Edvan Barbosa Borges, pela suposta prática do crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, do CTB.

2.

A competência quanto a atuação dos policiais militares no contexto em destaque é legítima. Nesse sentido, o art. 144, §5º da Constituição Federal estabelece a atuação dos agentes para a garantia da ordem pública, fator que, conforme ponderado pelo Recorrente e pela Ilustre Procuradoria de Justiça, envolve também a patrulha em vias públicas. Cabe destacar, ademais, o convênio do DETRAN – ID 67444691, firmado entre a polícia militar e o Estado da Bahia, fator que torna prescindível a existência de convênio específico entre o município de Barreiras e a polícia militar.

3.

Urge destacar a independência existente entre as esferas administrativa e judicial, sendo certo reafirmar que a ausência de procedimento administrativo ou ausência de aplicação de multa de trânsito não impendem a persecução penal.

4.

A instauração do Inquérito Policial e da consequente persecução penal independem de procedimento específico na via administrativa para a infração de trânsito, haja vista restarem devidamente demonstrados os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, elementos aptos a demonstrar a justa causa.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se, dessa forma, o recebimento da denúncia.

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001643-67.2023.8.05.0022, da Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, no qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido o acusado EDVAN BARBOSA BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .